Tribunal: TJBA
Processo: 8067765-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067765-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA DO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva ajuizada contra o Estado da Bahia, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão executiva. A sentença coletiva de origem (processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001), proposta pela APLB-Sindicato, reconheceu o direito de servidores da educação à indenização decorrente da defasagem salarial ocasionada por erro na conversão da URV. A parte Apelante propôs a execução individual em 23/04/2025, após o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença coletiva em 21/02/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual estava prescrita quando do ajuizamento da demanda em 23/04/2025; e (ii) estabelecer se a ação de protesto judicial ajuizada pela entidade sindical tem o condão de interromper o prazo prescricional em favor dos substituídos da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme fixado pelo STJ no Tema 877, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença condenatória. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, razão pela qual o prazo prescricional de cinco anos se encerraria em 21/02/2023. A APLB-Sindicato ajuizou a ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001 em 23/01/2023, antes do esgotamento do prazo prescricional, o que interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. A interrupção do prazo prescricional por protesto judicial reinicia a contagem pela metade do prazo (2 anos e 6 meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. O termo inicial da nova contagem é a data do último ato praticado na ação de protesto, que foi a ciência eletrônica do Estado da Bahia em 27/04/2023, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 2036964/RJ). A nova prescrição somente ocorreria em 27/10/2025; como a execução foi ajuizada em 23/04/2025, esta é tempestiva. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a eficácia interruptiva do protesto judicial promovido por entidade sindical em favor dos beneficiários da ação coletiva. Ausente determinação de suspensão dos processos em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, não há impedimento ao regular processamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ajuizada ação de protesto judicial antes do termo final do prazo quinquenal, a prescrição se interrompe nos termos do art. 202, II, do Código Civil. O novo prazo prescricional, contado pela metade (2 anos e 6 meses), tem início na data do último ato processual na ação de protesto, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 373, II, 1.003, § 3º, e 1.013, § 4º; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2036964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 80229521320238050001, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 80003574420238050090, rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80596528820238050000, rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067765-57.2025.8.05.0001, sendo Apelante MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .